Tribunal: STF
Processo: MS 37516
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido cautelar impetrado por Agostino Silvério Junior, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP), contra ato do relator do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) 0004601-49.2018.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que prorrogou e manteve o afastamento do cargo de Corregedor-Geral de Justiça, bem como de todos os cargos de administração do impetrante naquela Corte estadual.
    Informa o Desembargador que, em 6/6/2018, o Plenário do CNJ o afastou das funções correcionais e administrativas inerentes aos cargos de direção do TJAP, em razão da apuração, no bojo do supra referido PAD, de eventuais violações do Código de Ética da Magistratura Nacional e da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – Loman.
    Na sequência, afirma que as infundadas imputações dizem respeito: (i) ao uso indevido de uma lancha de propriedade do TJAP; (ii) à utilização de automóveis pertencentes ao referido Tribunal para fins de interesse pessoal; e (iii) à intimidação de servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP).
    Segue sustentando que o CNJ, embora tenha tomado conhecimento dos acontecimentos em 2014, apenas em 2018, ao instaurar o PAD, proibiu o impetrante de ocupar cargos de direção na Justiça do Amapá, em razão de fatos, segundo defende, totalmente inverídicos e desprovidos de fundamentação jurídica. Afirma também estar impedido de atuar na Corte Eleitoral daquela unidade da federação.
     Em suas razões, prossegue destacando que:
    “Fica evidente, que o afastamento prematuro e preventivo de Corregedor do TJAP foi medida extrema e grave, a qual traz reflexos, importantes na sua vida funcional, considerando, inclusive, a temporariedade do cargo, sendo que as condutas imputadas não guardam qualquer vinculação ou contemporaneidade com o exercício atual desse cargo, cujos fatos, como mencionado no próprio voto do relator, ainda precisam de maior aprofundamento e provas, pelo que o afastamento, ao fim e ao cabo, violou o devido processo legal e a presunção de inocência (CF, art. 5º, LV e LVII), com adoção de uma medida de antecipação de pena, fundada em meras suposições. “ (documento eletrônico 1, fl. 6).
    Na sequência, indica que a pretensão punitiva de natureza administrativa já estaria extinta, nos termos da Resolução 135/2011 do CNJ, a qual assenta que o prazo prescricional de faltas funcionais é de 5 anos, contado da data em que o tribunal tomou conhecimento do fato.
    Sendo assim, requer a concessão de medida liminar, para que seja assegurada a sua participação na eleição para os cargos de direção no TJAP, e, caso eleito, possa neles tomar posse e exercer as respectivas funções.
    No mérito, requer, além da confirmação da cautelar, o arquivamento do PAD 0004601-49.2018.2.00.0000, tendo em vista a ocorrência da prescrição. 
    É o relatório necessário. Decido. 
    Bem examinados os autos, inicialmente, assento que o deferimento de liminar em mandado de segurança - remédio constitucional que ampara-se em direito líquido e certo e prova pré-constituída (art. 5º, LXIX, da Constituição Federal) - somente justifica-se em face das situações que se ajustem aos pressupostos constantes do art. 7°, III, da Lei 12.016/2009. Tais requisitos consistem na: (i) existência de fundamento relevante; e (ii) possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida, ambos tidos como necessários, essenciais e cumulativos.
    Na hipótese em exame, entendo que o caso é de deferimento da cautelar, uma vez que o pedido encontra-se suficientemente fundamentado, sobretudo no que diz respeito à indispensável demonstração do periculum in mora, diante da iminência de ocorrência de dano irreparável ou, ao menos, de difícil reparação.
    Digo isso pois, em juízo preliminar, constato que a Corregedoria Nacional de Justiça instaurou Pedido de Providências (PP), inicialmente, em face dos Desembargadores do TJAP Agostino Silvério Júnior e Raimundo Nonato Fonseca Vales, em 29/4/2014, para apurar supostas irregularidades cometidas no exercício dos seus respectivos cargos (documento eletrônico 11). 
    No referido procedimento, o ora impetrante imputava ao seu par a tentativa de impedir a tramitação de dois processos licitatórios no âmbito daquela Corte estadual. Porém, o Desembargador Agostino Silvério também foi acusado das seguintes irregularidades, a saber: (i) utilização, para fins particulares, de veículos terrestres e náuticos, de propriedade do Poder Judiciário do Amapá; (ii) atuação, com interesse de cunho pessoal, em processos licitatórios para aquisição de bens pelo Tribunal; e (iii) intimidação de serventuários da Justiça (documento eletrônico 18, fl. 2). 
    O feito foi arquivado em relação ao Desembargador Raimundo Nonato Fonseca Vales, prosseguindo, contudo, contra o ora impetrante, com instauração do procedimento de apuração de falta disciplinar e sua intimação para a apresentação de defesa preliminar (documento eletrônico 11, fl. 9).
    Depreende-se, portanto, que o CNJ, embora tenha tomado ciência em 2014 sobre o suposto envolvimento do impetrante nos fatos em apuração, com instauração do PP 0002715-54.2014.2.00.0000, somente por ocasião de sua 273ª Sessão Ordinária, o Plenário daquele Conselho aprovou a Portaria 4-PAD, de 26/6/2018, que afastou o Desembargador das funções correcionais e administrativas inerentes ao cargo de direção do TJAP, o que perdura até o presente momento.
    Observo, ainda, que o prazo para conclusão do PAD foi prorrogado por 2 períodos sucessivos de 140 dias, a contar de 25/5/2019, encontrando-se, atualmente, aguardando pauta para que o Plenário do Conselho ainda ratifique a referida prorrogação.
    Neste cenário, ao menos num exame perfuntório, próprio desta fase processual, os hiatos temporais no PAD aparentam perdurar por prazo acima do razoável, especialmente diante da medida de afastamento cautelar imposta ao impetrante, proibindo-o de concorrer, por mais de 2 anos, aos cargos de cúpula do Poder Judiciário do Amapá. Tal cenário poderia configurar, ao menos em tese, a antecipação da própria penalidade, a qual, até o presente momento, foi sequer imposta.
    Anoto, a propósito, que no curso do procedimento administrativo disciplinar o Desembargador Agostino Silvério chegou a ser eleito Vice-Presidente do TJAP. Contudo, não teve a oportunidade de entrar no exercício dessa relevante função por força do supracitado afastamento cautelar. Não fosse o bastante, contam-se 3 períodos no TRE-AP nos quais o impetrante esteve impedido de exercer cargos de administração.
    Esta Suprema Corte, no que tange à necessidade de observância de prazo razoável para o afastamento de magistrados em processos administrativos disciplinares, assim se manifestou no julgamento do MS 32.271/DF, relatado pela Ministra Cármen Lúcia:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. PENA DE DISPONIBILIDADE COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. DECURSO DO PRAZO DE DOIS ANOS (ART. 57, § 1º, DA LOMAN). PEDIDO DE APROVEITAMENTO. INDEFERIMENTO MOTIVADO PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MAGISTRADO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O DESFECHO DA AÇÃO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AFASTAMENTO POR PRAZO INDETERMINADO: DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM DE SEGURANÇA CONCEDIDA.” 
    Quanto à alegação de ocorrência de prescrição, relembro que as condutas previstas na Loman como infrações disciplinares sujeitam o magistrado às penas de advertência, censura, remoção, disponibilidade e aposentadoria compulsória. Tais sanções prescrevem em 5 anos, contados da data em que a autoridade competente tomou conhecimento do fato, nos termos do art. 24 da Resolução CNJ 135/2011, salvo se a conduta for também tipificada como crime, quando então será aplicável o prazo definido na lei penal. A normativa estabelece, ainda, que a instauração do PAD é causa interruptiva da prescrição. 
    Todavia, consoante o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, tal interrupção não permanece sine die, como assentado em acórdão da lavra do Ministro Moreira Alves, ao referir-se à apuração de infrações disciplinares na forma da Lei 8.112/1990: 
    “Em face do §3 º desse artigo 142, não há como sustentar-se que, em se tratando de processo disciplinar, aberta a sindicância ou instaurado o processo disciplinar, haja a interrupção do prazo de prescrição que começa a correr de novo e por inteiro a partir do próprio fato interruptivo, à semelhança do como sucede no direito penal.
    A interpretação mais consentânea com o sistema dessa Lei – que no artigo 169, §2º, admite que a autoridade julgadora pode julgar fora do prazo legal, seja responsabilizada quando der causa à prescrição de infrações disciplinares capituladas também como crime, o que implica dizer que o prazo de prescrição pode correr antes da decisão final do processo – é a de que, em se tratando de inquérito, instaurado este a prescrição é interrompida, voltando esse prazo a correr novamente por inteiro a partir do momento em que a decisão definitiva não se der no prazo máximo de conclusão do inquérito, que é de 140 dias (artigos 152, “caput”, combinado com o artigo 169, §2º, ambos da Lei 8.112/90).” (MS 22.728/PR, Relator Ministro Moreira Alves).
    Nessa linha de raciocínio, afigura-se recomendável, ainda que por cautela, seja melhor apurado o decurso de eventual prazo prescricional, até porque os fatos imputados ao impetrante, em nenhum momento, foram também tipificados como crime, restringindo-se a infrações administrativas. A plausibilidade do direito invocado, neste momento, impõe a concessão da liminar, até que ocorra o exame vertical dos prazos operados e das causas interruptivas da prescrição, especialmente após a oitiva das autoridades tidas como coatoras.
    Observo, ademais, a inexistência de qualquer risco de irreversibilidade da medida ora imposta, uma vez que apenas está a suspender-se a eficácia da decisão que determinou o afastamento cautelar imposto ao impetrante, até o julgamento final deste writ, o que de modo algum afetará a possibilidade de sua reversão futura, se for o caso.
    Não fosse o bastante, não vislumbro, ainda, a possibilidade de o impetrante interferir no curso normal da instrução, afinal, todas as testemunhas já foram ouvidas, de modo que, passados mais de 2 anos da instauração do PAD, inexiste qualquer notícia sobre obstáculos por ele lançados com o fim de embaraçar o andamento da instrução.
    Nesse diapasão, ao menos nessa análise preliminar, compreendo que tais questões trazem plausibilidade às alegações iniciais, o que se soma ao risco de dano de difícil reparação, como ressaltado acima. Por isso, entendo ser o caso de deferimento da liminar, a fim de se evitar lesão ao eventual direito líquido e certo invocado pelo impetrante.
    Isso posto, defiro o pedido cautelar para suspender a eficácia da decisão proferida nos autos do PAD 0004601-49.2018.2.00.0000, que determinou o afastamento do impetrante das funções de cúpula da Justiça do Amapá, assegurando-lhe a livre participação nas eleições para os cargos de direção do TJAP, bem como no TRE-AP, podendo neles, caso eleito, ser empossado e entrar em exercício, até julgamento do mérito deste writ.
    Comunique-se, com urgência.
    Notifique-se a autoridade apontada como coatora, qual seja, o Conselheiro relator do PAD 0004601-49.2018.2.00.0000, para que preste informações, no prazo de 10 dias.
    Cite-se a Advocacia-Geral da União (AGU) para, querendo, ingressar no feito. 
    Após, encaminhem-se os autos para a Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator